Tribunal: TJES
Processo: 0000735-64.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000735-64.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON BARBOZA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 177 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e posse de arma de fogo com numeração raspada (Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV). A defesa pleiteia a absolvição por nulidade da prova decorrente de abordagem ilegal, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em decorrência da abordagem policial é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o crime de posse de arma de fogo deve ser absorvido pelo tráfico de drogas, com aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial em veículo automotor prescinde de autorização judicial quando realizada com base em fundada suspeita, a teor do art. 240, §2º, do CPP, sendo válida a busca que se baseia em informações prévias do setor de inteligência, que indicavam o veículo, o local e a conduta suspeita.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a busca em automóvel, diante de fundada suspeita, equipara-se à busca pessoal, não se confundindo com a busca domiciliar, razão pela qual não há nulidade na obtenção das provas.

5. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime constitui meio necessário ou fase de preparação para a prática de outro mais grave, não se configurando no caso concreto, pois a arma de fogo foi encontrada na residência do réu, sem demonstração de vínculo direto com a traficância flagrada em via pública.

6. O entendimento firmado pelo STJ em sede de repetitivo (Tema 1.259) estabelece que somente há absorção do crime de porte/posse de arma pelo tráfico quando demonstrado nexo finalístico entre a utilização da arma e a atividade de tráfico, hipótese inocorrente nos autos.

7. A condenação deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria dos delitos, bem como da adequação da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca em veículo automotor é válida quando fundada em suspeita concreta, prescindindo de autorização judicial, nos termos do art. 240, §2º, do CPP.

2. O crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração raspada somente é absorvido pelo tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico entre a arma e a atividade ilícita, hipótese em que não se aplica a consunção.

3. Ausente vínculo direto entre o armamento apreendido e a traficância, configura-se concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 772.362/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STF, RHC nº 117.767, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11.10.2016, DJe 02.08.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.012.677/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUDSON BARBOZA VENTURA
em face da Sentença proferida, no ID nº 14775622, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03,

à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 177 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 14775634), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes em comento, ante a nulidade das provas obtidas através de abordagem ilegal. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção para que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas, reduzindo a reprimenda, bem como aplicando regime de pena mais benéfico e substituindo a pena por restritivas de direito.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 14775636).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14999925).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUDSON BARBOZA VENTURA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03,

à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 177 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes em comento, ante a nulidade das provas obtidas através de abordagem ilegal. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção para que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas, reduzindo a reprimenda, bem como aplicando regime de pena mais benéfico e substituindo a pena por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 17/10/2024, por volta das 15 horas, na Rodovia ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, nas proximidades do posto União, o réu foi abordado pela Polícia Militar após informações do serviço reservado de que transportava drogas em um veículo Corolla preto, placa PPA 8G99.

Relata a denúncia, ainda, que durante a busca, no banco traseiro do carro, foram encontrados 25 tabletes de maconha (aproximadamente 20 kg), tendo o denunciado confessado atuar no tráfico há cerca de dez anos e disse que faria a entrega a um indivíduo não identificado. Informou também que em sua residência havia mais ilícitos, onde foram apreendidos, com sua colaboração, um revólver Taurus calibre .38 com numeração raspada; 8 munições calibre .38 intactas e mais 8 enroladas em pano; 14 munições calibre 9 mm; 235 g de maconha; R$ 10.650,00 em espécie, a saber:

Revela o inquérito policial junto que no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 15h03min, na Rodovia ES482, nas proximidades do posto de combustível União, no bairro União, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado transportando, tendo em depósito e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 16 – ID 53091396 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18 – ID 53091396. Ainda, nas mesmas circunstâncias, o Denunciado foi flagrado possuindo, no interior de sua residência, munições e arma de fogo com numeração raspada, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 19 – ID 53091396.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, munidos de informações obtidas por meio do serviço reservado da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim/ES no sentido de que o nacional HUDSON BARBOZA VENTURA, ora Denunciado, conhecido pelas forças policiais ante a prática do tráfico de drogas, estaria transportando substâncias entorpecentes a bordo do veículo Corolla, de cor preta, placa PPA 8G99, nas proximidades do posto de combustível União, os agentes da lei realizaram um cerco inteligente na região com o objetivo de interceptar o suspeito.

Em dado momento, os policiais visualizaram o veículo do indicado, oportunidade em que foi realizada a abordagem. Implementada busca pessoal no Denunciado os policiais apreenderam um aparelho celular, marca iPhone, modelo XR. No entanto, no interior do veículo, especificamente em uma caixa de papelão localizada no banco traseiro, foram localizados 25 (vinte e cinco) tabletes de material análogo a “maconha”, pesando aproximadamente 20 (vinte) quilos.

O Denunciado, em conversa com os policiais, declarou que havia se envolvido com a comercialização de entorpecentes há cerca de 10 (dez) anos e que estava a caminho de entregar a droga a um indivíduo, cujos dados não soubera precisar, mas que o encontraria em um veículo modelo Fiesta, de cor branca.

Não bastasse, o Denunciado ainda informou aos policiais que, em sua residência, localizada na Rua Rubem Braga, nº 30, Bairro Alto Amarelo, haveria mais material ilícito, incluindo um revólver calibre .38 e outros entorpecentes. Disse também que sua esposa, a senhora Ana Paula Rodrigues da Silva, desconhecia a atividade criminosa desempenhada pelo flagranteado e que ocultava os ilícitos de modo a não ser percebido por ela.

Nessa visada, as guarnições se deslocaram até a residência do Denunciado, onde sua esposa Ana Paula foi cientificada dos fatos. Ao ser questionado, o Denunciado indicou o local exato dos ilícitos e, com a sua cooperação, foi apreendido 01 (um) revólver marca Taurus, modelo RT 838, calibre .38 Special, número de série raspado, com 08 (oito) munições intactas de calibre .38; 08 (oito) munições de calibre .38, enroladas em pano; 14 (quatorze) munições de calibre 9mm, marca CBC Luger; 01 (uma) sacola preta com aproximadamente 235 (duzentos e trinta e cinco) gramas de material análogo a “maconha” e 01 (uma) sacola de papel contendo a quantia de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) em espécie e em notas fracionadas.

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido dos crimes em comento pela nulidade das provas colhidas por suposta ilegalidade na abordagem, alegando que fora realizada busca pessoal/veicular sem a existência de fundada suspeita para tanto.

Contudo, tratando-se de busca pessoal, é prescindível autorização judicial para a abordagem dos policiais, desde que presente fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Da leitura dos autos, verifico que restou demonstrada a justa causa para a abordagem, tendo em vista a denúncia do setor de inteligência da polícia relatada na peça acusatória com as características do veículo suspeito, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude das provas.

Registro, outrossim, que a abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM VÉICULO AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO CPP. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O Supremo Tribunal Federal considera que as apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
(RHC n. 117.767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169, DIVULG 01-08-2017, PUBLIC 02-08-2017). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição dos delitos em decorrência da nulidade das provas.

Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ao caso em tela.

Conforme já decidiu o STJ “
o princípio da consunção tem como objetivo resolver o conflito aparente de normas penais nas hipóteses de um crime menos grave ser meio necessário ou fase de preparação ou execução do crime mais grave, resultando na responsabilização do agente apenas pelo delito mais grave, verificada a relação de dependência entre as condutas praticadas
” (AgRg no REsp n. 2.012.677/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

In casu
, diferentemente do alegado pela defesa, a arma de fogo foi encontrada pelos agentes policiais na residência do apelante, não estando em sua posse quando fora abordado em seu veículo na via pública. Assim, não restou demonstrada, indene de dúvidas, sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas a ensejar a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ, no sentido de que “
a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.
”

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03, não merecendo reparos a dosimetria da reprimenda, tampouco o regime de pena imposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.